Tribunal: TJDFT
Processo: 0742665-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742665-52.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA CAEIRO SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO SAN FRANCISCO II DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0735458-67.2020.8.07.0001, na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a confecção de certidão de crédito e a expedição de mandado de penhora e avaliação dos direitos de ocupação ou direitos possessórios relativos ao imóvel indicado pelo credor, ora agravado (id 142990317 dos autos originários). A análise do processo originário indica que as medidas constritivas relacionadas ao imóvel foram suspensas em razão de decisão proferida em sede de embargos de terceiros, o que torna o presente recurso prejudicado. Intime-se a parte agravante a fim de que manifeste sobre a eventual perda do objeto do recurso com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator